Tribunal: STF
Processo: ARE 1474406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90) – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - PROCEDÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SATISFATORIAMENTE A AUTORIA NA PRÁTICA DOS CRIMES - AVENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS CORRÉUS ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADESDO ART. 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE DE FORMA COERENTE E HARMONICA PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA DE AMBOS –PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – VALIDADE E RELEVÂNCIA - ÁLIBI APRESENTADO PELA DEFESA NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, INC. I, CP – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – RÉUS QUE TÃO SOMENTE FIZERAM “MENÇÃO” DE ESTAREM ARMADOS – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - DELITO DE NATUREZA FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA EFETIVA DA CORRUPÇÃO E DA IDONEIDADE MORAL DO ADOLESCENTE - CRIME QUE SE CONSUMA TÃO SOMENTE COM A PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA PELO AGENTE IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE IDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, DO STJ - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE RECONHECER A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente